Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIO PROVIDO.
1. O Art. 1.022 do CPC preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material
2. Verificado o erro material na redação da ementa, o mesmo deve ser corrigido.
3. Embargos de declaração provido.